Tribunal: TJMT
Processo: 1000307-94.2017.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-31
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Autos no 1000307-94.2017.8.11.0086
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 385 DO STJ. DANO MORAL DEVIDO DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente” (Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).
Decisão monocrática em face ao disposto art. 932, IV, “a” do CPC.
Recurso improvido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR a inexistência do débito objeto da anotação restritiva, bem como para CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Sem custas e condenação a verba honorária por expressa vedação legal.”.
O Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não reconhece a dívida em questão, no valor de R$ 332,64.
A empresa de telefonia, por outro lado, não conseguiu comprovar neste feito a existência de relação jurídica entre as partes para justificar a negativação do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, até porque foi revel.
Em que pese haja a juntada, nas razões recursais, de telas sistêmicas informando o pagamento de algumas faturas, apenas tais telas desacompanhadas do relatório de chamadas ou ainda de faturas que provem a utilização do serviço, são consideradas provas frágeis, incapazes de confirmar a legalidade do débito e a existência da relação jurídica entre as partes.
Desta forma, no presente caso, restou evidenciado que houve inclusão indevida do nome do Recorrido em órgão de proteção ao crédito, por obrigação indevida, pois a Recorrente não comprovou a origem da obrigação ora questionada, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar. Assim, deve ser mantida a declaração de inexistência do débito, diante da ausência de provas que demonstrem a sua legitimidade.
Por outro lado, se houver prova da existência de negativação preexistente em órgãos de proteção ao crédito, não é devido dano moral, conforme enunciado contido na Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Nesse sentido, foi aprovada a Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:
“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.
A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo no REsp 1.386.424 – Tema 922).
No entanto, verifico que a Recorrente trouxe em suas razões recursais informações de que, quando foi exibido o apontamento objeto destes autos 03.09.2015 e não 21/05/20156 que é a data do debito, e quando houve a inclusão não existia um apontamento preexistente. Por isso, não é o caso de aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, para excluir a condenação a título de dano moral.
O relator pode, monocraticamente, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária às Súmulas do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.
Ante o exposto, em face ao disposto art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, e condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator